Tribunal: TJSP
Processo: 1001316-46.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de nulidade contratual c/c. restituição de valores e indenização por danos morais - Sentença de procedência – Autora que alega ter sido vítima de "sequestro relâmpago" – Operações e saques efetuados mediante biometria - Responsabilidade pelo resultado de eventual conduta criminosa que não pode ser imputada ao banco – Evento ocorrido em via pública – Saldo

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de nulidade contratual c/c. restituição de valores e indenização por danos morais - Sentença de procedência – Autora que alega ter sido vítima de "sequestro relâmpago" – Operações e saques efetuados mediante biometria - Responsabilidade pelo resultado de eventual conduta criminosa que não pode ser imputada ao banco – Evento ocorrido em via pública – Saldo existente em conta, acrescido dos valores decorrentes das operações a crédito realizadas em nome da autora, ainda que impugnadas, suportavam os saques ocorridos e assim não traziam dúvida à instituição financeira quanto a sua validade – Prestação de serviço defeituoso não caracterizado – Excludente do CDC, art. 14, § 3o, II, configurada – Ação improcedente – Decaimento invertido - Sentença substituída – Recurso provido.